Tribunal: TJDFT
Processo: 0724853-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0724853-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE COSTA VON KRUGER BONER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a d. Defesa da parte agravante para que junte os documentos necessários ao julgamento do presente agravo em execução, especialmente certidão de intimação da r. decisão recorrida e conta de liquidação do apenado PEDRO HENRIQUE COSTA VON KRUGER BORNER, imprescindíveis para apreciação do pedido, esclarecendo ainda se a peça juntada no ID 12566607 (fls. 07/12) guarda pertinência com os presentes autos, visto que o aditamento encontra-se em nome de terceira pessoa – MÁRCIO TEIXEIRA DURTE. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. JOSÉ JACINTO COSTA CARVALHO Desembargador